Tribunal: STF
Processo: SL 1296
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de liminar, com pedido de tutela de urgência, apresentada pelo estado de Minas Gerais em face do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), com o objetivo de suspender os efeitos da decisão proferida no Agravo de Instrumento nº 0596957-08.2019.8.13.0000, mediante a qual, aplicando-se a teoria da causa madura, foi parcialmente deferida a liminar na Ação Popular nº 5084542-58.2017.8.13.0024, requerida nos termos:
    “a) […] seja deferida a liminar, de forma inaudita altera pars, determinando que os réus apresentem, no prazo de trinta dias, em juízo, informações públicas minudentes e pormenorizadas de interesse coletivo relativamente a renúncia/abdicação de receita tributárias por intermédio de benefícios fiscais e financeiros, tais como isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pagamento, entre outros relativamente ao ICMS, bem como informações a respeito de regime especiais tributários de tratamento de forma diferenciada da aplicação da legislação tributária também atrelados ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS, concedidos nos últimos 10 (dez) anos, devendo constar em especial o que se segue:
    a.1) em fornecer a relação das sociedades empresárias agraciadas com benefícios fiscais e financeiros nos últimos 10 (dez) anos, (estes, concedidos sob a forma de créditos tributários futuros), com informações sobre os benefícios fiscais então vigentes, bem como agraciadas com regimes especiais de tributação, contendo nominalmente: (i) o CNPJ e a inscrição estadual da empresa; (ii) o valor do benefício concedido; (iii) em qual programa de fomento foi enquadrado; (iv) desde quando foi editado o benefício; até quando ele eventualmente retroagiu e quantas vezes ele foi prorrogado, com respectivas datas de concessão, de publicação em diário oficial de previsão de término ; (v) através de qual instrumento ou ato administrativo ele foi concedido; (vi) qual o respectivo cálculo individualizado de estimativa de impacto nas metas fiscais e correspondente medida compensatória específica de que trata o artigo 14 da LRF; (vii) existência, ou não, de prévia avaliação do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ);
    a.2) fornecer todos os documentos e vistorias comprobatórias de que as sociedades empresárias que receberam benefícios fiscais e financeiros nos últimos 10 (dez) anos, bem como receberam regimes especiais de tributação, cumpriram os requisitos/contrapartidas previstos na legislação de regência, informando o real retorno social e econômico produzido efetivamente pelos benefícios fiscais e financeiros concedidos, mormente quantos empregos foram são gerados;
    a.3) fornecer o estudo do impacto orçamentário-financeiro de todos os benefícios fiscais e financeiros concedidos nos últimos 10 (dez) anos - transformados em crédito tributário -, em cotejo com uma avaliação técnica/objetiva acerca dos resultados sociais e econômicos produzidos pelos incentivos fiscais, promovendo respectiva inclusão nas próxima e nas futuras leis orçamentárias anuais e Leis de Diretrizes Orçamentárias; e
    a.4) fornecer os relatórios periódicos de análise e acompanhamento dos impactos dos benefícios fiscais na arrecadação para subsidiar decisões quanto às políticas tributárias, fiscal e econômica do Estado de Minas Gerais, relatórios produzidos nos últimos 10 (dez) anos; bem como fornecendo relatórios periódicos de análise e acompanhamento dos impactos dos regimes especiais de tributação concedidos, também, nos últimos 10 (dez) anos;
    b) […] se digne V. Exa.; em determinar liminarmente inaudita altera pars que os réus também disponibilizem de forma ampla e irrestrita no site oficial da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais as informações públicas de interesse coletivo requeridas nas alíneas a, a.1, a.2, a.3, a.4 supra, devendo as informações estarem acessíveis ao cidadão e à sociedade civil em regime de clareza e detalhamento, com compreensibilidade das aludidas informações, porquanto a mera divulgação sem tornar o conteúdo compreensível para sociedade não é transparência, acesso essencial a um sistema democrático, com a ordem para os réus realizarem a alimentação contínua das informações no site oficial da SEF/MG;
    c) em caso de descumprimento da liminar concedida nas alíneas ‘a’ e ‘b’ supra, desde já, se fixe uma multa diária de R$10.000,00 ( dez mil reais), caso não cumpra a medida liminar em tela.” (eDoc. 6, pp. 73 a 75)
    O TJMG determinou ao estado de Minas Gerais a disponibilização dos dados requeridos referentes aos últimos 5 (cinco) anos, conferindo o prazo de 6 (seis) meses para a execução da medida (eDoc. 6, pp. 231 a 252).
    O estado de Minas Gerais sustenta que a decisão ora objetada tem o potencial de causar “grave lesão à ordem pública – jurídica e administrativa”, uma vez que a providência liminar deferida pelo TJMG constitui “verdadeira e generalizada devassa em toda documentação fiscal (de caráter sigiloso) dos mais diversos contribuintes mineiros” (eDoc. 1, p. 7) e “se confunde totalmente com o pedido principal […], o que é vedado pelo § 3º do art. 1º da Lei nº 8.437/92” (eDoc. 1, p. 7). 
    No ponto, argumenta que,
    “caso concretizada a determinação judicial que se pretende ver suspensa e apresentados todos os documentos, com intensa lesão à ordem administrativa estatal, provocando a quebra do sigilo fiscal resguardado pelo art. 198 do Código Tributário Nacional, pode-se afirmar que nada mais restará a ser decidido nos autos da ação popular, caracterizando ainda a irreversibilidade da medida (CPC/15, art. 300, § 3º).“ (eDoc. 1, p. 7)
    Alega que,
    “[s]em embargo do sigilo fiscal, parte das informações que devem ser fornecidas consiste na elaboração de levantamentos, demonstrativos e relatórios que não estão previstos em legislação alguma. […] Agindo assim o acórdão restou por desconsiderar a carga de serviços prestados pelas unidades da SEF e que não é legal, moral, nem racional afastar servidores de suas atividades cotidianas para atender interesse individual, em detrimento do coletivo.” (eDoc. 1, p. 15)
    Requer que seja deferida a ordem de contracautela para suspender os efeitos da decisão proferida no AI nº 0596957-08.2019.8.13.0000.
    Em 13/2/2020, deferi o pedido liminar para sutar os efeitos da decisão questionada, por entender presente o risco à ordem pública na hipótese de sua execução.
    A Secretaria Judiciária do STF certificou o transcurso in albis do prazo para a parte interessada se manifestar (eDoc. 14).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento do pedido de suspensão, em par5ecer assim ementado:
    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. ACESSO À INFORMAÇÃO. DADOS FINANCEIROS E FISCAIS. RENÚNCIA DE RECEITA TRIBUTÁRIA. ICMS. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. SIGILO FISCAL. RISCO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DEMONSTRAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONTRACAUTELA.
    1. Pedido de suspensão formulado contra decisão proferida em agravo de instrumento em trâmite no Tribunal de Justiça estadual, pela qual se determinou ao Estado de Minas Gerais a divulgação ampla e irrestrita de documentos fiscais potencialmente sigilosos referentes a renúncias de receita tributária de ICMS dos últimos cinco anos.
    2. Causa grave lesão à ordem pública na acepção jurídico-constitucional a decisão que impõe liminarmente ao ente federativo o dever de ampla e irrestrita divulgação, em site oficial, de informações financeiro-fiscais de contribuintes, de forma pormenorizada, sem analisar o potencial sigiloso de cada um dos dados solicitados.
    3. O redirecionamento da força de trabalho e de recursos da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais para atender à decisão liminar que determina ampla e irrestrita divulgação de dados potencialmente sigilosos caracteriza lesão à ordem administrativa estatal.
    ' Parecer pelo deferimento do pedido de suspensão.”
    É o relatório. Decido.
    Os fundamentos pelos quais deferi o pedido liminar subsistem na íntegra, razão pela qual os reitero, tornando definitivo o provimento de contracautela:
    Preliminarmente, verifico que a controvérsia instaurada na ação originária está fundada em matéria de natureza constitucional atinente ao art. 5º da CF/88, no qual se prescreveu o direito do cidadão de “receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral” (inciso XXXIII, primeira parte), ficando ressalvado o sigilo concernente aos dados “imprescindíve[is] à segurança da sociedade e do Estado” (inciso XXXIII, parte final), bem como a confidência fiscal como corolário do princípio da inviolabilidade do direito à intimidade e do sigilo de dados (incisos X e XII), o qual aproveita às pessoas físicas e jurídicas.
    Consigno, outrossim, que o instituto da suspensão não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admitindo-se o exame perfunctório do direito tão somente quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela, a saber, a ordem, a saúde, a segurança e a economias públicas (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992). 
    Assentada essa premissa, passo à análise do pedido liminar.
    Convém frisar que o STF, em sede cautelar na ADI nº 2.238/DF, manteve a vigência da norma inscrita no inciso II do art. 14 da LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF). 
    Ademais, embora entenda que o debate proposto nos autos em referência, com fundamento no art. 14 da LC nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), desenvolva-se com caráter infraconstitucional, essa característica não desnatura a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento do pedido de contracautela, tendo em vista a concomitância de matéria constitucional controvertida, atraindo o exame perfunctório do direito em sede de suspensão liminar pela Suprema Corte, em observância à disciplina legal do instituto, in verbis:
    ‘Art. 25 - Salvo quando a causa tiver por fundamento matéria constitucional, compete ao Presidente do Superior Tribunal de Justiça, a requerimento do Procurador-Geral da República ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. 
    […] 
    § 3º - A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Superior Tribunal de Justiça ou transitar em julgado.’
    Dispõe o art. 14 da LC nº 101/2000, na parte de interesse:
    ‘Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: 
    I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
    II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.’ (grifei)
    Em juízo perfunctório, entendo que o dispositivo legal institui medidas a serem observadas pelo poder público compatíveis com o dever constitucional de responsabilidade fiscal no uso dos recursos públicos, o qual é regulamentado pela LC nº 101/2000.
    Assim compreendido o enunciado legal, e em vista de se ter a publicidade como condição de eficácia dos atos normativos instituidores de eventuais políticas fiscais no Estado de Minas Gerais e das leis orçamentárias do respectivo Estado, não é de se supor a negativa de acesso pelos cidadãos às informações solicitadas na Ação Popular nº 5084542-58.2017.8.13.0024, o que não nega a existência da norma que institui:
    ‘Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas.
    § 1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no mínimo:
    I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público;
    II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros;
    III - registros das despesas;
    IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados;
    V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e obras de órgãos e entidades; e
    VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade.
    § 2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet).
    § 3º Os sítios de que trata o § 2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre outros, aos seguintes requisitos:
    I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão;
    II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a facilitar a análise das informações;
    III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;
    IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da informação;
    V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para acesso;
    VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso;
    VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e
    VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008.’ (Lei nº 12.527/2011)
    Quanto ao ponto, consta da Nota Técnica nº SEF/SRE nº. 001/2020 (eDoc. 5, p. 14) a informação de que, na Secretaria de Fazenda do Governo do Estado de Minas Gerais,
    ‘[se encontra] em curso o desenvolvimento de projeto com o escopo de avaliar os impactos diretos e indiretos dos tratamentos tributários setoriais na economia do Estado, sob a ótica de desenvolvimento estadual, regional e municipal, na estrutura de produção e emprego, bem como seus efeitos sobre a arrecadação direta e indireta do ICMS dos segmentos envolvidos, o que permitirá à SEF conferir se a política pública de desoneração fiscal praticada está alcançando os objetivos de desenvolvimento social e econômico, como a redução de desigualdades regionais e o estímulo de segmentos e cadeias produtivas.’
    É lídimo que o cidadão reivindique o cumprimento da Lei nº 12.527/2011, não me parecendo adequado, contudo, que, sob a justificativa de se conferir transparência e publicidade a atos públicos e viabilizar o acompanhamento de programas e políticas fiscais instituídas no Estado de Minas Gerais pelo cidadão, o Poder Judiciário institua à Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais o dever de fornecer relatórios e documentos com “informação plena, exata, detalhada e pormenorizada acerca das renúncias fiscais de receitas tributárias advindas de ICMS”, bem assim quanto às “reais e efetivas contrapartidas/retorno dos contribuintes beneficiados com concessão de benefícios fiscais e financeiros” (eDoc. 6, p. 24).
    Transcrevo trechos da peça vestibular do referido processo:
    ‘[...]
    É de evidência palmar que as renúncias e abdicações de receitas tributárias - vantagens de caráter tributário no plano de benefícios fiscais e financeiros, tais como isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pagamento, deveriam constar no site oficial da Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais, com a identificação e amplo detalhamento da relação das sociedades empresariais agraciadas com benefícios fiscais e financeiros (este concedido sob forma de créditos tributários futuros), com informação detalhadas, amplas e pormenorizadas sobre os benefícios fiscais vigentes.
    Em essência, ver-se-á que a conduta do SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS cria um ambiente de sigilo e ocultação de informação, porquanto a sociedade civil mineira não sabe informar a quem se destina os benefícios fiscais e financeiros e regimes especiais de tributação relativamente ao ICMS, quanto se destinou e especialmente quais são as reais contrapartidas e quais os benefícios para a própria sociedade, se omitindo e informar amplamente todos os dados, informações e documentos acerca dos benefícios fiscais e financeiros concedidos, com a identificação e valores referentes a cada um dos beneficiados, bem com a existência ou não da real efetivação de contrapartida.’ (eDoc. 6, p. 33, grifei)
    ‘Deveras, o SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS - JOSÉ AFONSO BICALHO BELTRÃO DA SILVA se recusa a fornecer amplas e detalhadas informações a respeito de renúncias e abdicações de receitas tributárias - vantagens de caráter tributário no plano de benefícios fiscais e financeiros, tais como isenção, incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pagamento, deveriam constar do Portal Transparência, com a identificação da relação das sociedades empresariais agraciadas com benefícios fiscais e financeiras (este concedido sob forma de créditos tributários futuros), com informação sobre os benefícios fiscais vigentes contendo a referida relação:
    1) o CNPJ e a inscrição estadual das empresas;
    2) o valor do beneficio concedido;
    3) em qual programa de fomento foi enquadrado;
    4) desde quando foi editado o benefício; até quando eventualmente retroagiu e quantas vezes foi prorrogado, com as respectivas datas de concessões, de publicação em Diário Oficial e da previsão do término;
    5) através de qual instrumento ou ato administrativo ele foi concedido;
    6) qual o respectivo cálculo individualizado de estimativa de impacto nas metas fiscais e correspondentes (sic) medida compensatória específica de que trata o artigo 14 da Lei Complementar 101/2000 ( LRF);
    7) existência ou não, com a devida comprovação, de prévia autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ)
    8) relação das empresas que se utilizaram do procedimento de prorrogação de prazo (parcelamento) para entregar (sic) dos respectivos arquivos, no exercícios de 2011 a 2016, nos sistemas SINTEGRA e Escrituração Fiscal Digital
    9) todos os documentos e vistorias comprobatórias de que as sociedades empresariais que receberam incentivos fiscais cumpriram os requisitos/contrapartidas previsto na legislação de regência;
    10) informe e comprove se fez constar nas Leis e Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias dos últimos cinco anos, os valores dos impactos financeiros de todos os benefícios fiscais e financeiros, transformados em créditos tributários.
    11) Informar e comprovar se fez constar nas Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias dos últimos cinco anos, os valores dos impactos financeiros de todos os benefícios fiscais e financeiros, transformados em créditos tributários.’ (eDoc. 6, pp. 41 e 42, grifei)
    Respeitado o limite do juízo de delibação próprio à via da contracautela, concluo que há plausibilidade na tese de que o deferimento parcial do amplo pedido liminar formulado na Ação Popular nº 5084542-58.2017.8.13.0024 impôs à Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais providência  potencialmente lesiva do dever de sigilo no trato de informações econômicas e financeiras individualizadas de contribuinte às quais a Fazenda mineira tenha tido acesso no exercício da competência tributária estadual, além de dissonante do comando normativo do art. 14 da LC nº 101/2000 – indicado como fundamento do pedido pelo autor da ação popular.
    Ainda quanto ao ferimento da ordem administrativa a justificar a intervenção do STF em sede de contracautela, há de se considerar a onerosidade e a impossibilidade ou dificuldade da consecução da determinação que se depreende da decisão proferida pelo TJMG no Agravo de Instrumento nº 0596957-08.2019.8.13.0000 - disponibilização de relatórios contendo informações individualizadas de todos os contribuintes no Estado de Minas Gerais que, nos últimos cinco anos, tenham se beneficiado de incentivo ou renúncia de ICMS, com a pormenorização de valores, vinculação ao ato que instituiu a política respectiva , procedimentos de fiscalização de regularidade fiscal a que submetidos no período e documentos produzidos nessas oportunidades, entre outros.
    No ponto, convém destacar conclusão a que chegou o órgão da Administração Pública estadual responsável por eventual cumprimento da decisão, na Nota Técnica nº SEF/SRE nº. 001/2020 (eDoc. 5, pp. 1 a 14), confirmada pelo Ofício SEF/GAB nº. 44/202, assinado pelo Sr. LUIZ CLÁUDIO FERNANDES LOURENÇO GOMES, Secretário Adjunto de Fazenda do Estado de Minas Gerais (eDoc. 5, p. 65):
    ‘4. A SEF não dispõe de relação de contribuintes atingidos pelos benefícios previstos na legislação, em que não há a expedição de ato administrativo autorizativo. Por esse mesmo motivo também não há estudos de impacto individualizados por contribuinte, nem compromisso de contrapartida por parte do beneficiário;
    5. há critérios normativos claros para a efetivação dos tratamentos tributários erigidos do art. 225 da Lei nº 6.763/75, decorrentes da chamada ‘guerra fiscal’, em relação a qual Minas Gerais, apenas e tão somente, adota posição defensiva em prol da manutenção dos empreendimentos que sustentam o desenvolvimento econômico do Estado;
    6. a concessão de benefícios fiscais por meio de regimes especiais carece da investigação da situação do contribuinte requerente, o que acaba por revelar informações protegidas pelo sigilo fiscal, havendo óbice a sua divulgação por força do art. 198 do CTN;
    7. a divulgação ampla dos contribuintes beneficiários de incentivos fiscais, assim como as características dos benefícios concedidos, tem potencial para criar controvérsias no âmbito do comércio internacional, podendo redundar na imposição de sanções comerciais ao Brasil;
    8. os incentivos e benefícios fiscais concedidos, assim como os demais fatos e eventos da gestão fiscal, devem ser divulgados pelos mecanismos de transparência previstos em lei, em especial nas Leis Complementares nº 101/00 e 160/17, nas Leis nº 23.364/19, 23.385/19 e 6.763/75 e no Convênio ICMS nº 190/17, e não na forma como o Autor entende como apropriada;
    9. não é legal, moral, nem racional afastar servidores de suas atividades cotidianas para atender interesse individual, em detrimento do coletivo, sendo que o Decreto nº 45.969/12 - que regulamenta o acesso à informação no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais -, em seu art. 16, incisos II e III, veda o atendimento de solicitações desproporcionais ou desarrazoadas ou que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e informações;
    10. não há previsão orçamentária, nem o Estado dispõe de recursos financeiros para o desenvolvimento de sistemas informáticos e aquisição de softwares e hardwares que os suportem, necessários para realizar-se a divulgação na forma pretendida pelo Autor’ (eDoc. 5, pp. 12 e 13).
    No conceito de ordem, enquanto valor tutelado pela via do pedido de suspensão, sobressai a lição que remete a julgado do eminente Ministro Néri da Silveira, quando Presidente do extinto Tribunal Federal de Recursos:
    “Interpretando construtivamente e com largueza a ‘ordem pública’, o então Presidente do TFR (e posteriormente Ministro do STF) José Néri da silveira explicitou que nesse conceito se compreende a ordem administrativa em geral, ou seja, a normal execução do serviço público, o regular andamento das obras públicas, o devido exercício das funções da Administração pelas autoridades constituídas” (Meirelles, Hely Lopes; Wald, Arnoldo; Mendes, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. São Paulo: Editora Malheiros, 32ª Ed., 2009. p. 97).
    Reforço que, com a presente decisão, não se está a assentar ou reconhecer a decisão proferida pelo TJMG no Agravo de Instrumento nº 0596957-08.2019.8.13.0000 como contrária ao art. 5º, X, XII e XXXIII, parte final, da CF/88 ou ao art. 198 do Código Tributário Nacional ou ao art. 14 da LRF, temáticas essas que devem ser substanciadas pelos meios processuais ordinários à Ação Popular nº 5084542-58.2017.8.13.0024 e melhor examinadas pelos órgãos do Poder Judiciário com competência para análise definitiva da matéria de fundo controvertida naqueles autos.
    Por fim, assento ser hipótese do deferimento do pedido [...] para obstar a execução imediata da decisão objurgada, tendo em vista o irreversibilidade da tutela deferida pelo TJMG no AI nº 0596957-08.2019.8.13.0000, tanto da perspectiva do redirecionamento da força de trabalho e dos recursos da Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais para fins de cumprimento da ordem, quanto da divulgação dos dados solicitados por Lindolfo Fernandes de Castro na Ação Popular nº 5084542-58.2017.8.13.0024.”
    Ante o exposto, julgo procedente o pedido de suspensão. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente